Tribunal: STF
Processo: HC 251266
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus 962.521/RJ e, na parte conhecida, denegou a ordem, assim fundamentada:



    RAIMUNDO LIMA DA SILVA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no HC n. 0055475-96.2024.8.19.0000.



    A defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares alternativas. Para tanto, argumenta que o decreto constritivo seria carente de fundamentação idônea para impor a medida extrema e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial, a contemporaneidade. Destaca que o acusado não responde a nenhuma outra ação penal, é primário e possui bons antecedentes.



    Busca-se, ainda, a extensão dos efeitos da ordem concedida em favor do corréu André Luiz Peres de Araújo, no HC n. 937.760/RJ.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem.



    Às fls. 273-298 e 365-367, foram formulados, respectivamente, pedidos de reconsideração e de tutela provisória.



    Decido.



    I. Contextualização



    Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, ambos na forma do art. 69 do CP. Na oportunidade, o Ministério Público opinou favoravelmente à representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de 15 dos 26 denunciados, entre eles o ora paciente.



    De acordo com denúncia, Raimundo "atuou juntamente com o seu filho, o denunciado ANTÔNIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, como 'GESTOR DE EMPRESA DESTINATÁRIA DOS DEPÓSITOS', tendo se utilizado da empresa 'HM FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI', sediada em Manaus/AM, para receber os depósitos em espécie realizados por traficantes de drogas no Rio de Janeiro e repassá-los para outras contas, e assim sucessivamente, até o destinatário final, atuando como um verdadeiro operador do mecanismo de dissimulação da origem dos valores" (fl. 158, destaquei). Na mesma peça, esclareceu-se o que segue (fl. 169, grifei):



    Na interceptação telefônica do terminal utilizado por RAIMUNDO (nº 92 99224-2200) restou evidenciado que ele desempenha um papel ativo nos negócios da empresa “HM FRIOS”, juntamente com seu filho ANTÔNIO HENRIQUE, e que possui total ciência da significativa liquidação de depósitos nas contas bancárias da empresa, sendo certo que prestou auxílio intelectual, moral ou, até mesmo, material na perpetração das condutas de “lavagem do dinheiro” do tráfico narradas no item anterior.



    Acerca da movimentação financeira realizada pela empresa aludida, explicitou-se o seguinte (fls. 203-208, destaquei):



    O quadro societário da empresa “HM FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME”, CNPJ 22.089.704/0001-15, é composto por ANTÔNIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA e por sua mãe, a denunciada (24) MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS, e, segundo os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a empresa não possui qualquer empregado com vínculo formalizado, apesar de ter movimentado uma quantia bruta, em cinco meses, no valor de R$ 3.249.453,00 (três milhões duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais). Ainda de acordo com o CAGED, ANTÔNIO nunca possuiu qualquer vínculo empregatício formal, e, já a sua mãe, possui vínculo ativo desde 2004, como cozinheira, recebendo, à época, o salário contratual de R$ 294,25 (duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).



    Conforme indexador 126 do RIF 53.155, a empresa recebeu, a crédito, o valor de R$ 1.581.660,00 e, a débito, o valor de R$ 1.667.793,44, totalizando o montante de R$ 3.249.453,44 em movimentações, no período de 12/12/2018 até 28/05/2019, na conta corrente 329472, agência 7163 do “Banco Itaú S.A.”.



    [...]



    No mesmo período (12/12/2018 até 28/05/2019) e conta bancária (conta corrente 329472, agência 7163 do “Banco Itaú S.A.”) do recebimento dos depósitos apontados acima, a empresa “HM FRIOS” debitou o valor total de R$ 1.667.793,44, sendo 97,92% dos recursos, correspondente a R$ 1.633.180,60, enviados através de 5 (cinco) TE Ds, conforme planilha abaixo:



    [...]



    Ocorre que a “HM FRIOS” possui outra conta bancária (conta corrente 198218, agência 3195 do “Banco Bradesco S.A”), por meio da qual, inclusive, recebeu 2 (dois) depósitos em espécie, no valor total de R$ 196.000,00, sendo um, em 26/08/2019, no valor de R$ 84.000,00, e outro, em 09/09/2019, no valor de R$ 112.000,00, realizados em agências bancárias do Rio de Janeiro/RJ pelo denunciado (26) DIBH PEREIRA EL MOUBAYED, que, a princípio, trata-se de um traficante que não integra a organização criminosa denunciada acima.



    Nesta conta bancária (conta corrente 198218, agência 3195 do “Banco Bradesco S.A”), conforme citado na comunicação do indexador nº 25 do RIF 53.155, no período de 02/07/2018 até 26/08/2019, a empresa recebeu, a crédito, o valor de R$ 35.869.130,44, e, a débito, o valor de R$ 38.251.750,09, totalizando uma movimentação de R$ 74.120.880,53; e, de acordo com a comunicação do indexador nº 4 do RIF 53.155, no período de 27/07/2019 até 24/04/2020, recebeu, a crédito, o valor de R$ 17.666.881,68, e, a débito, o valor de R$ 18.125.259,00, totalizando uma movimentação de R$ 35.792.140,68.



    Observou-se nesta conta bancária, também, uma expressiva movimentação em depósitos em espécie, superando os 60% do valor total dos recursos recebidos, vários deles com uma aparentemente tentativa de evadir a identificação dos envolvidos e realizados nas mais diversas regiões do Brasil (mais 70 municípios), evidenciando a prática da técnica de “smurfing” para inserir o dinheiro ilícito na economia formal.



    No compilado das duas contas bancárias titularizadas pela empresa, no período compreendido entre 02/07/2018 e 24/04/2020, a “HM FRIOS” teve um total de transações comunicadas, a crédito, no valor de R$ 55.117.672,12, e, a débito, no valor de R$ 58.044.802,53, totalizando o montante de R$ 113.162.474,65.



    A denúncia foi recebida e, acolhida a representação, decretada a prisão preventiva do denunciado, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 51-55, destaquei):



    [...] há indícios de que, entre abril de 2017 e junho de 2021, haveria uma organização criminosa com estrutura e divisão de tarefas complexas, montada para a prática de crime de lavagem de capitais oriundos do tráfico ilícito de drogas. O dinheiro obtido com o tráfico da facção "Comando Vermelho" no Rio de Janeiro seria lavado por intermédio de depósitos bancários em favor de contas tituladas por pessoas jurídicas localizadas em regiões de fronteira do Estado do Amazonas. As pessoas jurídicas beneficiadas seriam fictícias ou reais, mas que emprestariam suas contas para a passagem do dinheiro sujo, valor dissociado de sua atividade-fim, de forma a ocultar sua origem.



    [...]



    ANTÔNIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, RAIMUNDO LIMA DA SILVA, ALCIDES DO FARIA BENEDITO DE ANDRADE, ANDRE LUIZ PERES DE ARAUJO, ANDRE LUIS BESSA MAIA, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA, ANTONIO CARLOS GUIMARAES FILHO, PATRICK HENRIQUE DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MONTEIRO JUNIOR, SIMONE MALAGI PEDROSO, VILMAR PRIVIATELI, TATIANE SANTOS DA SILVA e KASSIA KARLA AMAZONAS DOS SANTOS seriam donos ou gestores das empresas destinatárias dos depósitos.



    [...]



    ANTONIO HENRIQUE SANTOS SILVA seria gestor de empresas destinatárias de depósitos situadas no Amazonas, como a HM FRIOS e JW DA S PEREIRA-ME. A Corré MARIA DO SOCORRO, sua mãe, comporia, inclusive, o quadro societário de uma das empresas. ANTONIO teria movimentado valores muito superiores à sua capacidade financeira. A empresa da qual ANTONIO seria gestor teria movimentado valores superiores a 1 (hum) milhão de reais, conforme planilhas de fls. 41 e 43/45. A indiciar, ainda, sua aderência e de seu pai, o Corréu RAIMUNDO, à organização criminosa, temos trechos da interceptação telefônica destacados às fls. 1313/1316 do relatório final da autoridade policial. O elo entre ANOTONIO HENRIQUE e outros Acusados, como o Corréu PABLO QUINTERO fica indiciado a partir da resultante da quebra telemática exemplificada às fls. 1360/1367, revelando contato frequente entre os Acusados e depósitos suspeitos.



    RAIMUNDO LIMA DA SILVA, pai do Corréu ANTONIO, também teria recebido depósitos em espécie oriundos de traficantes, valendo-se de empresas sediadas em Manaus/AM. A indiciar sua autoria delitiva e de seu filho, ANTONIO HENRIQUE SANTOS, o trecho da interceptação de fls. 49/50 e fls. 1374/1376.



    [...]



    Os crimes imputados têm penas máximas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I do CPP.



    Na sequência, verifico que a gravidade CONCRETA das condutas é elevada. Como fundamentado no item 1, quando do recebimento da denúncia, há indícios da prática de graves crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo como crimes antecedentes o tráfico interestadual de drogas e sua associação.



    A quantidade de Acusados (mais de 20 - vinte), a complexidade do esquema de lavagem de dinheiro com múltiplas transações financeiras, envolvendo cifras milionárias, utilização de várias pessoas jurídicas distintas, em diversos estados federados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Amazonas, além do envolvimento de cidadãos estrangeiros e líderes do tráfico com atuação nacional (ao menos nas regiões sudeste, sul e norte) configuram dados que evidenciam ser a prisão preventiva a única cautelar necessária e suficiente ao resguardo da ordem pública, acautelando o meio social, impedindo a continuidade das operações da organização criminosa. Os supostos crimes em tela atingem não só a paz e saúde públicas, mas também o sistema financeiro nacional, a exigir resposta estatal drástica.



    O esquema criminoso estaria se perpetuando ao longo dos anos, sendo que em 2021 teria sido desencadeada a operação "Coalização do Bem/Rio Amazonas" com prisão de indivíduos em três estados.



    [...]



    MANOEL MESSIAS já teria respondido por tráfico junto ao Juízo da 39ª Vara Criminal da Capital/RJ nos autos 0442539-54.2013.8.19.0001 (fls. 127 e seguintes e 1389). RAFAEL já teria sido preso por tráfico no Amazonas (fls. 856/857). RAIMUNDO, ANDRE, ANTONIO HENRIQUE, EDNELSON, LILIAN, FRANCISCO DE ASSIS e MARIA DO SOCORRO têm passagens pelo Sistema de Justiça do Amazonas (fls. 1010/1099, 1124, 1128, 1132, 1136, 1140).



    [...]



    Por esses motivos, bem como aqueles elencados pelo MP na cota inaugural e pela Autoridade Policial (fls. 1584 e seguintes), DECRETO, a pedido da parte, com base nos artigos 312 "caput" e 313, inciso I, ambos do CPP, A PRISÃO PREVENTIVA DE [...] ANDRE LUÍS BESSA MAIA [...].



    Formulado pedido de revogação da custódia provisória, este foi indeferido, pois "permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar, sendo certo que não sobreveio fato novo capaz de infirmar a necessidade e adequação da medida excepcional" (fl. 320). Na respectiva decisão, ressaltou que (fls. 334-335, grifei):



    Conforme já devidamente mencionado no tópico de recebimento da denúncia, foram identificadas movimentações financeiras em suas contas bancárias bem como outras atividades dentro da ORCRIM que, em análise sumária, não demonstram ser de procedência lícita.



    Quanto aos fatos imputados na denúncia e à necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados EDNELSON, SILVIO, RAIMUNDO, ANTÔNIO e FRANCISCO, não se pode falar em ausência de contemporaneidade.



    Nesse ponto, cabe ressaltar que "a contemporaneidade dos fatos é em relação ao momento da prisão, não se exigindo a existência de fatos novos posteriores à prisão, os quais resultariam de falhas estruturais dos locais de cumprimento das segregações cautelares ou de indisciplina dos sujeitos sobre os quais recai a persecução penal" (AgRg na Pet 13331/DF; Relator(a) Ministro OG FERNANDES; CORTE ESPECIAL; D Je 04/08/2020).



    [...]



    Sendo assim, a exigência de fatos novos ou contemporâneos à prisão para que os decretos pudessem ser mantidos por ocasião da reavaliação judicial teria o condão de desvirtuar o alcance e o sentido da norma, por se extrair de uma exigência, dirigida ao julgador, de reanálise e fundamentação periódicas um prazo a que estaria sujeita a prisão preventiva em caso de bom comportamento carcerário do custodiado, independentemente da complexidade do caso ou das especificidades do rito processual a ser observado nas fases da persecutio criminis, a revelar a incompatibilidade, do ponto de vista sistemático, de tal interpretação.



    Tais fatos são, portanto, desnecessários para a fundamentação das decisões que mantêm as prisões.



    Os parâmetros segundo os quais se deve avaliar a fundamentação dessas decisões estão previstos no art. 315, caput, do CPP: a revogação da medida depende da falta de motivo para a sua subsistência. A contrario sensu, para a manutenção da prisão preventiva, é suficiente que haja motivo idôneo para que se estenda a custódia cautelar do réu, à míngua de alterações do substrato fático que tornem tal extensão ilegal ou desnecessária. Diante disso, reputo suficiente para o cumprimento do disposto no art. 316 do CPP que se empregue nas decisões que mantêm as prisões preventivas fundamentação mais simplificada do que nos atos jurisdicionais que as decretaram caso não haja alterações de cenário fático relevantes, subsistindo os requisitos ensejadores do ato primevo. Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite motivação mais sucinta, inclusive com a adoção de técnica per relationem, nas decisões de manutenção da custódia cautelar proferidas, por exemplo, por ocasião da pronúncia."



    Ou seja, persiste absolutamente íntegro o juízo positivo de periculosidade dos agentes.



    Não há notícia da cessação da atividade criminosa. Ao contrário, em sede de cognição sumária, há provas de que a organização criminosa atuaria até a presente data, o que são fatos contemporâneos que justificam o risco atual baseado no receio de perigo da liberdade dos imputados.



    Ademais, a gravidade dos fatos alegados na denúncia torna inviável a imposição de medidas cautelares diferentes da prisão.



    O Tribunal estadual manteve a custódia provisória do acusado, sob os seguintes fundamentos (fls. 65-122, destaquei): 



    Diversamente do que sustenta a impetração, constata-se o acerto dos fundamentos expostos pela digna autoridade apontada coatora na decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente, da qual se extrai a existência de indícios da sua atuação em organização criminosa formada por traficantes fugitivos do Estado do Amazonas (dissidentes da facção criminosa “Família do Norte”, conhecida pela sigla “FDN”), à época homiziados na comunidade “Nova Holanda” (dominada pela facção criminosa “Comando Vermelho”). A análise de movimentações financeiras e de conversas telefônicas indica que ele teria atuado juntamente com o seu filho, como “GESTOR DE EMPRESA DESTINATÁRIA DOS DEPÓSITOS”, tendo se utilizado da empresa “HM FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI”, sediada em Manaus/AM, para receber os depósitos em espécie realizados pelos traficantes de drogas no Rio de Janeiro e repassá-los para outras contas, e assim sucessivamente, até o destinatário final, atuando como um verdadeiro operador do mecanismo de dissimulação da origem dos valores.



    Da leitura da peça acusatória, depreende-se que há indícios de que, entre abril de 2017 e junho de 2021, funcionou uma organização criminosa com estrutura e divisão de tarefas complexas, engendrada para a prática de crime de lavagem de capitais oriundos do tráfico ilícito de drogas. O dinheiro obtido com o tráfico da facção "Comando Vermelho" no Rio de Janeiro seria lavado por intermédio de depósitos bancários em favor de contas tituladas por pessoas jurídicas localizadas em regiões de fronteira do Estado do Amazonas. As pessoas jurídicas beneficiadas seriam fictícias ou reais, mas emprestariam suas contas para a passagem do dinheiro sujo, valor dissociado de sua atividade-fim, de forma a ocultar sua origem:



    [...] Constata-se, da leitura da peça acusatória, que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; presente, portanto, o fumus comissi delicti. 



    Quanto ao periculum libertartis, a decisão que impôs ao Paciente a medida extrema destaca não apenas a necessidade da desarticulação do grupo, evitando-se a reiteração da prática criminosa, mas também o histórico criminal do Paciente. São esses os termos do decreto prisional:



    [...]



    Como bem ressaltado pelo Juízo singular, a quantidade de Acusados (mais de 20), a complexidade do esquema de lavagem de dinheiro com múltiplas transações financeiras, envolvendo cifras milionárias, utilização de várias pessoas jurídicas distintas, em diversos estados federados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Amazonas, além do envolvimento de cidadãos estrangeiros e líderes do tráfico com atuação nacional (ao menos nas regiões sudeste, sul e norte) configuram dados que evidenciam ser a prisão preventiva a única cautelar necessária e suficiente ao resguardo da ordem pública, acautelando o meio social, impedindo a continuidade das operações da organização criminosa.



    [...]



    De fato, em se tratando de criminalidade organizada, tal como no caso em questão, o STJ possui jurisprudência no sentido de que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto pelas instâncias ordinárias, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública” (RHC 147.891). Nesse mesmo sentido:



    [...]



    Conforme já assinalado, extrai-se do histórico criminal do Paciente ainda outro processo em andamento, como ressaltou a autoridade impetrada em seu decisum. Saliente-se que, embora processos em andamento não possam ser reconhecidos como antecedentes penais e muito menos firmar reincidência, não podem ser desconsiderados para fins cautelares, sendo a jurisprudência do Eg. STJ remansosa neste sentido:



    [...]



    Nesse contexto, do decurso de alguns anos desde a prática delituosa não resulta a desnecessidade da medida extrema, pois a preservação da cautela se recomenda pela persistência das circunstâncias que a demandam.



    Na espécie não houve flagrante e, imediatamente após a conclusão de atos essenciais que sucederam a denúncia, houve a representação pela prisão preventiva. Por isso, do decurso de poucos anos (aproximadamente três) desde a última prática delituosa até sua decretação não resulta a desnecessidade da medida extrema, pois a imposição da cautela se recomendou pela persistência das circunstâncias que a demandaram. Assim, é evidente a contemporaneidade da medida, porque ela diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito:



    [...]



    Em suma, a preservação da cautela se recomenda pela persistência dos fatores ensejadores. Neste mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do eg. STJ:



    [...]



    Registre-se que, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins por ela visados, ante a presença de elementos concretos indicativos de que as providências menos gravosas seriam insuficientes para o caso.



    Resulta, portanto, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, invocadas na impetração para a concessão da ordem. Com efeito, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido:



    [...]



    Depreende-se, da leitura dos arestos aqui reproduzidos que, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins por ela visados.



    [...]



    Portanto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado no presente writ.



    Com base no exposto, na esteira do parecer ministerial, denega- se a ordem.



    II. Prisão preventiva – legalidade



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    As razões exaradas no decisum que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência de associação criminosa voltada para obter vantagens patrimoniais mediante a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de bens, direitos e valores, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.



    Em relação ao paciente, as instâncias ordinárias esclareceram que este " atuou juntamente com o seu filho, o denunciado ANTÔNIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, como 'GESTOR DE EMPRESA DESTINATÁRIA DOS DEPÓSITOS', tendo se utilizado da empresa 'HM FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI', sediada em Manaus/AM, para receber os depósitos em espécie realizados por traficantes de drogas no Rio de Janeiro e repassá-los para outras contas, e assim sucessivamente, até o destinatário final, atuando como um verdadeiro operador do mecanismo de dissimulação da origem dos valores".



    Ademais, ressaltou-se que se cuida de "atuação interligada entre duas poderosas facções criminosas (Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN)" (fl. 40, grifei), que "tem como pano de fundo uma associação espúria de traficantes dos Estados do Rio de Janeiro e Amazonas, com grande ramificação e capilaridade entre as suas favelas, associados, em tese, para o fim de exercerem o comércio ilícito de entorpecentes, com desdobramento sequencial, relacionado ao escoamento e lavagem dos valores arrecadados a partir dessa ilícita atividade, com múltiplas transações financeiras, envolvendo cifras milionárias e utilização de várias pessoas jurídicas distintas".



    A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei), e "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021, destaquei).



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).



    Com base nos elementos descritos, indicativos do risco de reiteração delitiva, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Ilustrativamente:



    [...]



    Saliento, ainda, que este Superior Tribunal entende que "a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 498.771/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 12/11/2019, grifei).



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, é verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido, com razão, que não se distanciem muito no tempo os fatos que justificariam a imposição da cautela extrema. A explicação se radica no caráter urgente e provisional da custódia, o que se esvanece quando o tempo dilui a sua premência, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva. Em alguns julgados, tenho eu mesmo expressado tal convencimento, in verbis:



    [...]



    Entretanto, é preciso considerar que nem sempre se pode exigir que cautela de tamanha onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza, pois a necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado e de oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria delitivas demanda, por vezes, tempo suficiente para a reunião de elementos de convicção bastantes a autorizar a providência extrema.



    Avalio, assim, que a contemporaneidade deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses.



    A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admiti-la na situação em que, pelo modo como perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.



    A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da providência. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da OrCrim.



    Dito isso, considero que, na espécie, não há falar em ausência de contemporaneidade, na medida em que o Juízo de primeiro grau informou que "não há notícia da cessação da atividade criminosa. Ao contrário, em sede de cognição sumária, há provas de que a organização criminosa atuaria até a presente data". Ilustrativamente:



    [...]



    Por fim, esclareço que, ainda que o paciente seja primário, portador de bons antecedentes e, em tese, ao contrário do que se afirmou no decreto preventivo, não possuir nenhum registro criminal em seu desfavor no estado do Amazonas – conforme certidão de fl. 297 –, os fundamentos acima expostos são suficientes para justificar a necessidade da decretação/manutenção da medida extrema.



    III. Pedido de extensão



    O pedido de extensão está prejudicado, pois já analisado pela Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do PExt no HC n. 937.760/RJ, na sessão realizada no dia 17/12/2024.



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem. Prejudicados os pedidos de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar e de tutelar provisória (doc. 3, pp. 117-130 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) O deferimento da liminar ora pleiteada, assegurando-se ao PACIENTE o direito de aguardar o julgamento do presente writ em liberdade, notadamente porque, evidenciados na hipótese o fumus boni iuris e o periculum in mora, na medida em que os fundamentos utilizados para embasar sua segregação cautelar se revelam inidôneos, merecendo ser avaliada a possibilidade de sua revogação ou, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.



    b) Sejam solicitadas informações à autoridade aqui apontada coatora, bem assim, na sequência, instado o Ministério Público Federal à opinamento;



    c) Pela intimação, sob pena de nulidade, do impetrante quando da inclusão do presente feito em mesa para julgamento, com antecedência mínima de 48 horas, já que possui interesse em proferir sustentação oral;



    d) Pela concessão do presente Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão cautelar imposta contra o ora PACIENTE ou para que tal providência seja substituída por medida cautelar mais branda (doc. 1, p. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.